Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711470-02.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 34178508: nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES